Tribunal: TJDFT
Processo: 0707521-43.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO POSTULADO EM CONTRARRAZÕES RECURSAIS. INADEQUAÇÃO ABSOLUTA DE MEIO. INADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ESCORE DE CRÉDITO (CREDIT SCORING). CADASTRO POSITIVO. LICITUDE. TEMA 720, STJ. SÚMULA 550, STJ. LEI 12.414/11. DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES EXCESSIVAS. INOCORRÊNCIA. DADOS CADASTRAIS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes pedidos de abstenção de compartilhamento de dados pessoais e de indenização por danos morais, fundados na alegação de divulgação indevida de informações excessivas por empresa gestora de cadastro de crédito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se houve divulgação de informações excessivas do consumidor em afronta à Lei no 12.414/11, à LGPD e ao CDC, gerando dever de indenizá-lo por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inadmissível deduzir em contrarrazões pedido de reconhecimento de litigância predatória expressamente rejeitado pela primeira instância, isso porque não pode a parte apelada conferir à contraminuta feição de substitutivo do recurso cabível na espécie, afinal, constituem elas (as contrarrazões) instrumento pelo qual a parte recorrida resiste às razões apresentadas pela parte ex adversa recorrente ao intento de cassar/reformar a decisão proferida na instância prima. Inadequação do meio utilizado que impede o conhecimento da pretensão formulada sem observância dos limites estabelecidos na lei processual civil.
4. A legislação aplicável (Lei no 12.414/11) autoriza a formação e utilização de histórico de crédito com base em dados cadastrais e de adimplemento, sem necessidade de consentimento prévio do titular, entendimento corroborado pelo Tema 710/STJ e pela Súmula 550/STJ. Em seu art. 3o, §3o, a mencionada norma proíbe a veiculação de informações consideradas, nos termos da lei, “excessivas” ou “sensíveis”.
5. No caso concreto, as informações disponibilizadas pela apelada consistem em dados cadastrais comuns, não configurando informações sensíveis ou excessivas, cuja divulgação é vedada pelo art. 3o, §3o, I e II, da Lei no 12.414/11.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CR/88: art. 5o, inc. LIV; art. 5o, inc. LV. CPC: arts. 4o; 7o; art. 1.009. Lei no 12.414/11. Lei no 13.709/18 (LGPD)
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.419.697/RS (Tema 710). STJ, Súmula 550. TJDFT, APC 070854534.2023.8.07.0004, Rel(a). Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 10/7/2024, p. 24/7/2024. TJDFT, APC 070378448.2023.8.07.0007, Rel(a). Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 22/5/2024, p. 25/6/2024.